Tribunal: TJMT
Processo: 0002839-70.2006.8.11.0045
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ROBERTO BONFANTI - CPF: 080.642.960-72 (RECORRENTE), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ROMANELLI - CPF: 581.758.819-68 (RECORRENTE), ILSON ROMANELLI - CPF: 539.473.719-34 (RECORRENTE), IVANI BUSSADORI ROMANELLI - CPF: 879.676.859-20 (RECORRENTE), R I J - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 03.040.801/0001-79 (RECORRIDO), BELMIRO FACIONI JUNIOR - CPF: 673.207.169-68 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ROMANELLI - CPF: 581.758.819-68 (RECORRIDO), ILSON ROMANELLI - CPF: 539.473.719-34 (RECORRIDO), CELITA APARECIDA ANDRADE ROMANELLI - CPF: 047.444.919-01 (RECORRIDO), IVANI BUSSADORI ROMANELLI - CPF: 879.676.859-20 (RECORRIDO), MAICON SERGIO FONSECA - CPF: 035.810.199-90 (ADVOGADO), VALDINEIA MIQUELIN BERTAN - CPF: 023.542.039-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. NECESSIDADE DE SE ESGOTAR AS DILIGÊNCIAS PARA AVERIGUAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PREMATURA A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR OU DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO PARÁGRAFO 4o DO ARTIGO 53 DA LEI No. 9.099/95. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso concreto, ainda é possível realização de penhora virtual e penhora RENAJUD, havendo outras diligências possíveis para esgotar os meios executórios. Aliás, a falta de esgotamento dos meios executórios impede até mesmo a realização de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa.

2.

Portanto, a despeito da aplicabilidade do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, a sentença merece ser anulada porque há possibilidade de realização de outros atos executórios antes de eventual pedido de desconsideração e antes de eventual extinção do feito por inexistência de bens.

3.

Sentença reformada.

4.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Trata-se de cumprimento de sentença em face de sentença de procedência nos autos da ação de ressarcimento causados em acidente de veículo em que o executado foi condenado ao pagamento do valor de R$ 13.673,53 referente aos danos materiais e R$ 8.000,00 referente aos danos morais, tendo a sentença transitado em julgado em 19/10/2012 e início da execução no dia 12/04/2014.

No presente cumprimento de sentença a parte Exequente persegue a verba inadimplida, tendo o magistrado de origem julgado extinta a execução por inexistência de bens penhoráveis estando os autos em andamento desde 2006, sem êxito na localização de bens, ainda, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica realizado pelo Exequente, conforme dispositivo que cito:

Isto posto, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95.

DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE.

Esclareço que em posse da certidão de crédito, o exequente poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme praxe.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que apesar do processo ser datado do ano de 2006 a fase de cumprimento de sentença somente teve início no ano de 2014, quando o Exequente realizou diversas tentativas na busca de obter o pagamento da dívida, tendo o Executado permanecido inerte durante todo o período.

No caso concreto, ainda é possível realização de penhora virtual e penhora RENAJUD, havendo outras diligências possíveis para esgotar os meios executórios. Aliás, a falta de esgotamento dos meios executórios impede até mesmo a realização de pedidos de desconsideração da personalidade jurídica, ainda que inversa.

Com isso, o pedido e indeferimento de quaisquer diligências nesse sentido depende do esgotamento dos meios executórios.

Portanto, a despeito da aplicabilidade do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, a sentença merece ser anulada porque há possibilidade de realização de outros atos executórios antes de eventual pedido de desconsideração e antes de eventual extinção do feito por inexistência de bens.

As únicas diligências realizadas foram pesquisas no BACENJUD, o que não se mostra suficiente para sustentar que houve esgotamento necessário para se comiserar que inexiste bens penhoráveis.

É sabido ser possível a pesquisa via INFOJUD, bem como há outros pedidos formulados e não apreciados, assim como, em última análise, após esgotadas todas as possibilidades, a depender a presença dos requisitos, cabe eventual pedido de desconsideração da personalidade jurídica, meios legítimos de execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para prosseguimento da execução com apreciação dos pedidos de outros atos executórios.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022